Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-67.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009088-67.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), FABIO CALMON - CPF: 877.732.281-91 (IMPETRANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO — SUCESSOR INVESTIDO NO CARGO EM RAZÃO DE VACÂNCIA — DURAÇÃO DO MANDATO — TEMPO REMANESCENTE DO SUCECIDO — LEI DO ESTADO OMISSA ACERCA DE VACÂNCIA NO CURSO DO MANDATO — OBSERVÂNCIA
DOS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000 — DIREITO
LÍQUIDO
E CERTO — INEXISTÊNCIA
.

Nada obstante a omissão normativa acerca de vacância no curso do mandato do Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, a nomeação do impetrante, não importaria em novo mandato de quatro (4) anos, mas sim a um destinado tão somente ao cumprimento do prazo remanescente daquele que o antecedeu, conforme disposto na Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000. Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que competia a este apenas completar o mandato na forma de sucessor investido.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Fábio Calmon
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
após aprovação pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso por meio da Resolução nº 5.641 de 2018
[...]
, no dia 10 de julho de 2018, foi nomeado pelo Governador do Estado por meio do ato 26.227/2018
[...]
, para o cargo de presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
”, e que, “
o seu mandato, por força legal, apenas se encerraria no dia 10 de julho de 2022
”.

Assevera que o impetrado “
sem instaurar processo administrativo que garanta o direito à ampla defesa e contraditório ao impetrante, nesta data (23 de abril de 2020), publicou ilegalmente Ato 6.354/2020, no diário oficial de MT nº 27.736, de exoneração do impetrante, violando, dessa forma, direito líquido e certo do impetrante
”.

Requer o deferimento da segurança para anular o “
ato administrativo manifestamente ilegal que exonerou o impetrante, bem como o ato que nomeou o Sr. Luis Alberto Nespolo para responder interinamente pelo cargo de Presidente da AGER
”.

Indeferida a liminar (Id. 42657484).

Rejeitado os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 46338986).

Manifestação do Estado de Mato Grosso
(Id. 44426489
).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso (Id. 54377490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id.
57391965
), opina pelo indeferimento da segurança, visto que “
resta evidente que o mandato do Impetrante não poderia durar senão o tempo necessário à complementação daquele antecipadamente deixado pelo substituído
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Fábio Calmon
foi nomeado para exercer o cargo de Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso em 10 de julho de 2018 (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 26227/2018, Id. 40358985, fls. 11), e exonerado no dia 24 de abril de 2020 (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 6354/2020, Id. 40358985, fls. 13).

É este o ato de nomeação:

Ato Nº 26.227/2018.

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear Fábio Calmon para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-2, de Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER, conforme aprovação contida na Resolução nº 5.641, de 14 de Junho de 2018, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário Oficial de 28 de junho de 2018, à p. 68. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de julho de 2018 [...]. (Id. 40358985, fls. 11)

O ato de exoneração, consigna:

Ato Nº 6.354/2020.

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar Fábio Calmon, R.G. nº 12368776 SSP-MT, do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-2, de Presidente Regulador, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGER, a partir de 24 de abril de 2020.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 22 de abril de 2020. [...]. (Id. 40358985, fls. 13)

Consta do Ofício nº 93, de 6 de maio de 2020, da Diretoria da AGER/MT:

[...] Estando vaga a Presidência Reguladora desde a renúncia de Carlos Carlão Pereira do Nascimento, em um mandato que deveria encerrar-se em 23 de abril de 2016, foi nomeado em 19 de julho de 2016 pelo Ato nº 11.834/2016, o novo Presidente Regulador Eduardo Alves de Moura.

Deve-se observar que esse mandato de Presidente Regulador corresponde à Quinta Gestão da AGER, sendo que especificamente este mandato tem seu período compreendido entre
24 de abril de 2016 até 23 de abril de 2020
.

Complementando a diretoria da Quinta Gestão, foi nomeado em 22 de dezembro de 2016, pelo Ato nº 14.809/2016, Luis Arnaldo Faria de Mello, para cumprir mandato na vaga aberta pela finalização do mandato de Jossy Soares Santos da Silva.

Em 12 de abril de 2017, pelo Ato nº 17.301/2017, foi nomeada Gisele Auxiliadora de Almeida Rios, para o cargo de Diretora Reguladora, na vaga aberta pelo final do mandato de Robson Pereira Fagundes.

O Ato nº 20.663/2017 trouxe a nomeação de Keile Costa Pereira, para cumprir mandato de Diretora Reguladora na vaga aberta pelo final do mandato de Francisval Dias Mendes.

Em

06 de abril de 2018,

o Presidente Regulador Eduardo Alves de Moura renunciou ao mandato, conforme o Ato nº 24.301/2018, publicado na mesma data, sendo sucedido por Fábio Calmon, de acordo com a publicação do Ato nº 26.227/2018, de 10 de julho de 2018
.

Alegando considerar que os Atos nºs 18.218/2014 e 18.219/2014, interferiram na sequência lógica, regular e legal dos mandatos da Diretoria da AGER, e buscando zelar pela não coincidência dos mandatos devidamente estabelecida na Lei Complementar nº. 66/1999, que alterou a lei de criação da AGER/MT (Lei nº. 7.101/1999), e sendo indiscutível que a não coincidência de mandatos é uma das principais características da agência reguladora, tanto que a Lei Federal nº 9.986, de 18 de julho de 2000, deixou claro que ‘...em caso de vacância no curso do mandato, este será completado por sucessor...’ que deverá ser investido no cargo pela forma legal estabelecida para todos aqueles indicados à diretoria da agência reguladora, o Diretor Regulador Luis Arnaldo Faria de Melo, protocolizou manifestação sob Protocolo nº 183401/2019, na Casa Civil do Governo do Estado, informando a finalização de seu mandato a partir daquela data, 23 de abril de 2019.

Com a ação do Diretor Regulador Luis Arnaldo Faria de Melo, aquela Diretoria Reguladora, passou à regularidade, com sua exoneração, em razão do fim do mandato, conforme Ato nº 4.570/2019, datado de 23 de outubro de 2019, e publicado em 24 de outubro de 2019.

Em sequência, em 10 de maio de 2019, pelo Ato nº 2.232/2019, datado de 09 de maio de 2019, foi exonerada a Diretora Reguladora Keile Costa Pereira. Não obstante constar em sua exoneração ‘a pedido’ a verdade é que o mandato no qual encontrava-se a referida Diretora deveria ter sua finalização em 23 de abril de 2019, visto que se trata da Quinta Gestão da AGER, cujo mandato deveria estar compreendido entre 24 de abril de 2015 a 23 de abril de 2019.

Em 07 de janeiro de 2020, foi exonerada a Diretora Reguladora Gisele de Almeida Rios, em razão de pedido de renúncia. Seu mandato estava compreendido na Quinta Gestão da AGER, estabelecido no período de 24 de abril de 2016 a 23 de abril de 2020.

Por fim,
encerrando a Quinta Gestão, o Ato nº 6.354/2020, datado de 22 de abril de 2020, e publicado em 23 de abril de 2020, exonerou o Presidente Regulador Fábio Calmon, a partir de 24 de abril de 2020, em razão do final do mandato
. [...]. (Id. 41890964, fls. 9/11). [com negrito no original e acrescentado]

No caso,
Fábio Calmon
sucedeu Eduardo Alves de Moura, exonerado a pedido, na data de 6 de abril de 2018 (ato nº 24.301/2018, Id. 40358988, fls. 6); logo, não se trata de mandato regular e sim de “mandato-tampão”.

É certo que, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 429, de 21 de julho de 2011, não dispõe acerca de vacância no curso do mandato do Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso.

Art. 14 O Presidente e os demais Diretores Reguladores serão nomeados pelo Governador do Estado para cumprir, em pares, mandatos não coincidentes de 04 (quatro) anos, devendo a indicação do Diretor Regulador da área de transporte ser feita dentre Analistas Reguladores efetivos da AGER/MT.

§ 1º A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado.

§ 2º O mandato do Presidente e dos Diretores poderá ser renovado por mais um período, através de ato do Poder Executivo, que, também, deverá ser referendado pelo Poder Legislativo.

§ 3º O Presidente e os Diretores só poderão perder o mandato em caso de prática de atos lesivos ao interesse ou patrimônio público ou, ainda, nos demais casos previstos em lei, através de processo administrativo que lhes garanta amplo direito de defesa.

Nada obstante a omissão normativa, a nomeação do impetrante, em razão de vacância do cargo de Presidente da AGER/MT, não importa em novo mandato de quatro (4) anos, mas sim a um destinado tão somente ao cumprimento do prazo remanescente daquele que o antecedeu.

Por sua vez, a Lei Nacional nº 9.986, de 18 de julho de 2000, com a redação dada pela Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, preceitua que:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral (CD I) e os demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada (CD II) serão brasileiros, indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea ‘f’ do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento no campo de sua especialidade, devendo ser atendidos 1 (um) dos requisitos das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso I e, cumulativamente, o inciso II:

[...]

§ 7º
Ocorrendo vacância no cargo de Presidente
, Diretor-Presidente, Diretor-Geral, Diretor ou Conselheiro no curso do mandato,
este será completado por sucessor investido na forma prevista no caput e exercido pelo prazo remanescente
, admitida a recondução se tal prazo for igual ou inferior a 2 (dois) anos.

§ 8º
O início da fluência do prazo do mandato dar-se-á imediatamente após o término do mandato anterior, independentemente da data de indicação, aprovação ou posse do membro do colegiado
. [...]. [sem negrito no original]

De resultado, o mandato de Eduardo Calmon na forma de sucessor investido, findou-se no dia
24 de abril de 2020,

data em que se encerraria a investidura a termo de Eduardo Alves de Moura.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1949/RS, entendeu pela possibilidade de aplicação da Lei Nacional nº 9.986, de 18 de julho de 2000, em relação à agência reguladora estadual:

[...]
4. A natureza da investidura a termo no cargo de dirigente de agência reguladora, bem como a incompatibilidade da demissão
ad nutum
com esse regime, haja vista que o art. 7º da legislação gaúcha prevê o mandato de quatro anos para o conselheiro da agência, exigem a fixação de balizas precisas quanto às hipóteses de demissibilidade dos dirigentes dessas entidades. Em razão do vácuo normativo resultante da inconstitucionalidade do art. 8º da Lei estadual nº 10.931/97 e tendo em vista que o diploma legal não prevê qualquer outro procedimento ou garantia contra a exoneração imotivada dos conselheiros da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), deve a Corte estabelecer, enquanto perdurar a omissão normativa, as hipóteses específicas de demissibilidade dos dirigentes dessa entidade.

5. A teor da norma geral, aplicável às agências federais, prevista no art. 9º da Lei Federal nº 9.986/2000, uma vez que os dirigentes das agências reguladoras exercem mandato fixo, podem-se destacar como hipóteses gerais de perda do mandato: (i) a renúncia; (ii) a condenação judicial transitada em julgado e (iii) o procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de outras hipóteses legais, as quais devem sempre observar a necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo chefe do Executivo.

6. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei estadual nº 10.931/97, em sua redação originária e naquela decorrente de alteração promovida pela Lei estadual nº 11.292/98,
fixando-se ainda, em razão da lacuna normativa na legislação estadual
, que os membros do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) somente poderão ser destituídos, no curso de seus mandatos, em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da superveniência de outras hipóteses legais, desde que observada a necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo chefe do Executivo. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1949/RS, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que competia ao impetrante apenas completar o mandato na forma de sucessor investido.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021